Tribunal: TJDFT
Processo: 0705369-12.2021.8.07.0006
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. REDUÇÃO DE ALIMENTOS. ALTERAÇÃO NA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. COMPROVAÇÃO. CONSTITUIÇÃO DE NOVA FAMÍLIA. FATO IRRELEVANTE.
1. Comprovada a alteração na capacidade contributiva do alimentante, está autorizada a redução dos alimentos, de forma a não prejudicar as necessidades do alimentado.
2. O fato de existirem outros filhos, por si só, não é argumento hábil para a redução da contribuição alimentar.
3. O princípio constitucional do livre planejamento familiar está atrelado ao dever dos pais de prover a formação e a manutenção de cada um de seus filhos.
4. Negou-se provimento ao apelo.